Tribunal: TJSP
Processo: 1022022-58.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 1022022-58.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MOISES SOARES FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1022022-58.2020.8.26.0576
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 1022022-58.2020.8.26.0576.00000.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Flávio Artacho.
Comarca: São José do Rio Preto-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Moisés Soares Faria.
Voto no 46.590.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS

DESNECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO -
RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 14/15, que, em 01/06/2020, deferiu ao
sentenciado Moisés Soares Faria a progressão ao regime semiaberto.
Pugna, em suma, pela cassação da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, com o retorno do sentenciado ao regime fechado
(fls. 1/9).
Sustenta, a propósito, que não restou demonstrado o
mérito necessário à concessão da progressão de regime, bem como que, no
presente caso, é imprescindível a realização de exame criminológico para
verificação do requisito subjetivo.
O agravado cumpre pena de 9 (nove) anos, 3 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1022022-58.2020.8.26.0576
3
meses e 8 (oito) dias de reclusão, decorrente de quatro condenações
(execuções 5, 6, 7 e 8), com término de cumprimento previsto para 27 de
abril de 2027 (fls. 41/43).
As condenações relativas às execuções números 5, 6
e 7 referem-se à prática de crimes de furtos, nos anos de 2011 e 2017.
A última condenação, que gerou a execução número
8, diz respeito à prática dos crimes de roubo e ameaça, no ano de 2018.
Contra-minutado o agravo (fls. 49/51), foi mantida a
r. decisão agravada (fls. 52).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 60/67).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No que tange ao requisito subjetivo, importa
considerar, de início, que o procedimento a ser observado no processamento
do presente pedido de benefício, considerada a inovação legislativa operada
pela Lei 10.792/03, não mais impõe, necessariamente, a realização de exame
criminológico.
É certo que, observado o princípio reitor da
execução criminal, o in dubio pro societate, a avaliação do mérito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1022022-58.2020.8.26.0576
4
imprescindível para a análise dos pedidos de benefício em geral, bem como
que o exame criminológico, a teor do art. 96, da LEP, embora sua realização
não seja indispensável, ainda constitui importante instrumento da execução
penal.
Nada
impede,
entretanto,
que,
em
casos
excepcionais, o exame criminológico seja utilizado como recurso adicional na
análise de pedido de benefício.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula
Vinculante 26, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 439, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Há que se considerar, no presente caso, que houve
análise do mérito necessário à progressão deferida, consistente na
consideração, em conjunto, do bom comportamento carcerário (fl. 11) e do
que mais consta sobre a execução da pena.
Importa anotar, nesse aspecto, que o sentenciado
não praticou falta disciplinar ao longo do cumprimento de pena e não se
verifica nenhuma circunstância excepcional a indicar a necessidade de
realização do exame criminológico.
É certo que o sentenciado é reincidente e a sua
última condenação, crime ocorrido em 2018, decorre da prática de roubo, o
que, por si, diante das circunstâncias consideradas conjuntamente em
primeiro grau de jurisdição, inclusive em razão da pandemia causada pelo
Covid-19, não indica a imprescindibilidade da realização do exame
criminológico no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1022022-58.2020.8.26.0576
5
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
presente agravo em execução.
NUEVO CAMPOS
Relator